Tribunal: TJES
Processo: 5001311-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WEVERTON SIQUEIRA DE SOUSA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA.
ARTIGO 49, INCISO II, PORTARIA Nº 332-
S
, DA SEJUS.
RECURSO MINISTERIAL
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual em face de decisão que desclassificou a conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 187/2019), reclassificando a infração imputada ao apenado como falta de natureza média, determinando a atualização dos cálculos e a readequação do marco interruptivo.
O agravado foi flagrado, durante revista em sua cela, portando 0,06 gramas de maconha. O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659 (Tema 506), reconhecendo a atipicidade penal da conduta e determinando a desclassificação da falta grave para falta disciplinar de natureza média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse de entorpecente para uso pessoal dentro de estabelecimento prisional configura falta grave ou se deve ser reclassificada como falta de natureza média, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 506.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 506, declarou a inconstitucionalidade do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, afastando qualquer efeito penal da conduta de posse de entorpecentes para uso pessoal, sem prejuízo de eventuais sanções de natureza extrapenal.
A posse de entorpecentes em ambiente prisional, embora configure infração administrativa, não pode ser considerada falta grave com fundamento exclusivo no art. 52, da LEP, pois a decisão do STF afastou a natureza penal da conduta.
A reclassificação da falta disciplinar para infração de natureza média, nos termos do art. 49, II, da Portaria 332-S, da SEJUS, é compatível com a interpretação dada pelo STF, mantendo-se a sanção disciplinar proporcional ao fato ocorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52; Portaria 332-S, da SEJUS, art. 49, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, AgRg-RHC 203.259/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.10.2024; TJMG, AgExcPen 2842748-06.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 05.11.2024; TJSP, AG-ExPen 0006590-23.2024.8.26.0496, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 04.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (mov. 431.1), nos autos da Guia de Execução Penal nº 0010147-86.2016.8.08.0047, que desclassificou a conclusão do PAD nº 187/2019, para falta de natureza média, e assim, determinou a atualização dos cálculos com a readequação do marco interruptivo do reeducando
WEVERTON SIQUEIRA DE SOUZA
.

Em um breve resumo, consta nos autos que no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 09h30min foi realizado procedimento de revista em todas as celas do raio 04 da Penitenciária Regional de São Mateus – PRSM, sendo encontrado com o ora agravado “material não identificado escondido dentro da boca, foi então dado o comando para que o interno entregasse o material, no entanto, inicialmente o interno não acatou o comando do Inspetor, entregando apenas após a nova determinação.

O material que o interno escondia, tratava-se de um invólucro contendo substância análoga a maconha, 09 (nove) pedaços de folhas de bíblia (entregue recentemente em todas as celas desta UP) e 05 (cinco) pedaços de folha de seda. O interno foi retirado e encaminhado ao setor de segurança para verbalização, tendo sido o mesmo questionado sobre a procedência do material, tendo se recusado a informar aos inspetores, porém, admitindo se tratar de maconha e ser o dono do material encontrado com o mesmo”.

O laudo de constatação da droga, acostado ao mov. 89.1, comprova que o apenado portava 0,06 gramas de maconha, o qual concluiu que “foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L., conhecida como maconha. O tetrahidrocannabinol (THC) encontra-se relacionado na Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil (Lista F2) da Portaria nº 344 da SVS/MS de 12/05/1998 e atualizações posteriores”.

Diante de tais fatos, considerando os termos do Mutirão Processual Penal do c. CNJ – Portaria da Presidência/TJES n. 278/2024, bem como os termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 e, ainda o fato de que o apenado foi sancionado em falta de natureza grave (mov. 115.1), o MM. Juiz de Direito da referida unidade jurisdicional, por meio da decisão ora impugnada (mov. 431.1),
não homologou a falta grave apontada
, firme nas seguintes premissas. Vejamos:

“Ao analisar o relatório final da comissão disciplinar (mov. 94.1, págs. 25/26) e decisão que homologou a falta grave (mov. 115.1), conclui-se que a fundamentação de ambas se baseou apenas no art. 52,
caput,
da LEP, tendo em vista que o apenado foi flagrado em sua cela fazendo uso de substância análoga a ‘maconha’.

Nesse contexto, em que pese a judiciosa manifestação do Ministério Público (mov. 429.1), considerando que a apreensão foi de apenas 0,6 grama do entorpecente (mov. 89.1), de fato trata-se de caso de incidência do entendimento firmado recentemente pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659.

Ou seja, ‘não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)" (...) (Tema 506, RE 635659).

Frente ao exposto, aplico o Tema 506 para o fim de desclassificar o PAD 187/2019 para falta de natureza média, com fundamento no entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário nº 635.659, e assim, determino a atualização dos cálculos com a readequação do marco interruptivo.”.

Com base em tal conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, no qual pugnou pela reforma do
decisum,
ao sustentar que “a posse de drogas dentro de estabelecimentos prisionais constitui grave violação da disciplina interna e das normas de segurança, sendo o uso de entorpecentes incompatível com o ambiente prisional e passível de sanção grave”.

Assim, no entender do órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, muito embora o porte de entorpecente para uso próprio não mais caracterize crime doloso, conforme se extrai do recente julgado proferido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659, ocorrido em 26/06/2024 (Tema 506), em que se reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficaram mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas.

No ponto, destaca que, “no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a eventual alteração da capitulação legal atribuída ao sentenciado não configura nulidade. Isso se dá porque a defesa se concentra nos fatos descritos no procedimento, e não necessariamente nos enquadramentos jurídicos realizados pela autoridade administrativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência”.

Destarte, considerando que o apenado descumpriu seus deveres, uma vez que estava na posse de material ilícito, entende o
Parquet
de 1º grau que tal fato configura grave violação das normas disciplinares, comprometendo a ordem e a disciplina no ambiente prisional, sendo imprescindível a manutenção do reconhecimento da falta grave praticada.

Pois bem. Transportando tais conceitos ao caso ora em comento, no qual foram encontradas com o ora recorrido 0,6 gramas de
cannabis sativa
, (mov. 89.1), constata-se, assim, que, de fato, a hipótese comporta o reconhecimento da absolvição do réu ante a atipicidade da sua conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a partir do disposto no Tema nº 506, do excelso Supremo Tribunal Federal.

Em idêntica orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 15G DE MACONHA. AUSÊNCIA DE OUTROS ASPECTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE TRÁFICO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. POSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (CRIME SUBSISTENTE). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, estabelecendo que a quantidade de 40g de maconha dissociada de elementos que apontem a mercancia não caracteriza do crime de tráfico e será presumido usuário. Tema nº 506 da Repercussão Geral do STF. RE 635.659-SP. 2. No caso em exame, o paciente estava portando apenas 15g de maconha, sem qualquer outro elemento característico do delito de tráfico de drogas. O contexto fático da prisão demonstra que o paciente não estava comercializando drogas e que a quantidade que portava está dentro do limite estabelecido pela Suprema Corte como para consumo pessoal. A denúncia também confirma a ausência de elementos indicativos de comercialização, pois se limita a narrar que o acusado estava ‘visivelmente embriagado e trazendo consigo um revólver calibre. 38, numeração OH99764, com uma munição intacta e seis buchas de maconha embaladas em papel alumínio.’. Portanto, diante dessa descrição fática, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ensejando a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Julgados do STJ. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 4. Na espécie, diante da desclassificação do crime tráfico de droga para porte de droga para consumo pessoal, permanece apenas o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 da Lei n. 10/826/2003, cuja pena máxima em abstrato é de 4 anos de reclusão. Além disso, as circunstâncias da prisão não revelam qualquer excepcionalidade a justificar a medida extrema, não há informação segura de que seja reincidente, sendo que o delito não foi praticado em um contexto de violência doméstica, o que impede a decretação da medida extrema nos termos do art. 313 do CPP. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AgRg-RHC 203.259; Proc. 2024/0318386-6; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/10/2024; DJE 14/10/2024).

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. TEMA 506 DO STF. DETERMINAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de divergência. Na origem, recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desclassificando a conduta de armazenamento de 34,33g de maconha de tráfico para porte para uso próprio, conforme o Tema 506 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na aplicação do Tema 506 do STF ao caso, desclassificando a conduta de tráfico para porte de drogas para uso próprio e determinando sanções de natureza não penal. III. Razões de decidir 3. O acórdão impugnado estava em dissonância com o entendimento do STF no Tema 506, que prevê a ilicitude extrapenal da conduta de porte para uso próprio. 4. A decisão reconhece a aplicação das sanções de advertência e medida educativa, sem repercussão criminal, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. A tramitação deve ocorrer nos Juizados Especiais Criminais, conforme a sistemática atual. IV. Dispositivo e tese 6. Determinação parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A conduta de porte de drogas para uso próprio é ilícita apenas extrapenalmente, aplicando-se sanções de advertência e medidas educativas. 2. As sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são de natureza não penal e sem repercussão criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput, I e III, e 33, caput; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Min. Gilmar Mendes, julgado em 13.08.2015. (STJ; RE-Pet 16.846; Proc. 2023/0420208-4; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 01/10/2024; DJE 04/10/2024).

Desse modo, mesmo não mais sendo crime doloso e, considerando que a falta grave em questão foi imposta com base no artigo 52, da LEP, e artigo 50, inciso VII, da Portaria 332-S, da SEJUS, a meu sentir, o caso, de fato, comporta a desclassificação da conduta para a falta disciplinar de natureza média e, assim, subsumi-la ao disposto no inciso II, do artigo 49, da mencionada Portaria,
in verbis
:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

(...)

II – portar material cuja posse seja proibida por portaria interna da direção da unidade; (...).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA À LUZ DO TEMA 506 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão do Juízo da Execução Penal de Ribeirão das Neves/MG, que não homologou a falta grave imputada ao reeducando, consistente na prática de novo crime doloso. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse de substância entorpecente (maconha) para uso pessoal configura falta grave, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506). III. Razões de decidir: 3.
O STF, ao julgar o Tema 506, firmou a tese de que a posse de
cannabis sativa
para consumo pessoal não configura infração penal, com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo penalmente atípica tal conduta. 4. A conduta do reeducando se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF, afastando o reconhecimento da falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal (LEP). 5. Contudo, a posse de entorpecentes para uso próprio configura infração administrativa de natureza média, conforme art. 641, VII, do Regulamento e Normas de Procedimento do Sistema Prisional.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso parcialmente provido, afastando o reconhecimento da falta grave e desclassificando a conduta para falta média. Tese de julgamento: A posse de substância entorpecente para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF, não configura falta grave, mas pode ser desclassificada como falta média. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, inc. LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 52. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.08.2023 (Tema 506). (TJMG; AgExcPen 2842748-06.2024.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 05/11/2024; DJEMG 06/11/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de entorpecente. Inconformismo defensivo. Postula a absolvição, com base na tese firmada no tema 506, do STF.
Parcial possibilidade. Conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Posse de cannabis sativa (maconha) para consumo pessoal em quantidade inferior a 40 gramas. Aplicação do tema 506 do STF. Necessidade de desclassificação para falta disciplinar de natureza média, nos termos do art. 45, II, da resolução sap nº 144/2010
. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP; agravo de execução penal 0006590-23.2024.8.26.0496; relator (a): Euvaldo chaib; órgão julgador: 4ª câmara de direito criminal; Ribeirão Preto/deecrim ur6 - unidade regional de departamento estadual de execução criminal deecrim 6ª raj; data do julgamento: 04/11/2024; data de registro: 04/11/2024) (TJSP; AG-ExPen 0006590-23.2024.8.26.0496; Ribeirão Preto; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 04/11/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA. Pedido de absolvição, por insuficiência de provas. Descabimento. Depoimentos dos agentes de segurança no procedimento administrativo, que, a propósito, gozam de presunção de veracidade.
Posse de droga para consumo pessoal. Artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que foi o fundamento para a falta grave, nos termos do disposto no artigo 52, caput, da LEP. Aplicação do Tema 506 do STF. Conduta desclassificada para falta de natureza média. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0008482-86.2024.8.26.0521; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10ª RAJ; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024) (TJSP; AG-ExPen 0008482-86.2024.8.26.0521; Sorocaba; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Nelson Fonseca Junior; Julg. 27/09/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)